Tribunal: TJBA
Processo: 0052529-23.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0052529-23.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BANEB S.A. e outros

Advogado(s)
:
MAYANNA BRANDAO MESSIAS DE FIGUEREDO MOREIRA, MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA registrado(a) civilmente como MARCOS IMBASSAHY GUIMARAES MOREIRA, PALOMA SENA MOURA TEIXEIRA, CATARINA QUEIROZ

APELADO: TROPICAL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE EDIMARIO OLIVEIRA MAIA FILHO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA EXTINGUINDO O PROCESSO, COM FULCRO NO ART. 485, II E III, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL ESPECÍFICA DO EXEQUENTE PARA QUE HOUVESSE MANIFESTAÇÃO SOBRE O INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DO FEITO. NULIDADE. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0052529-23.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelantes BANCO BANEB S.A. e outros e como apelados TROPICAL TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta

Salvador, .